Tribunal: TJSP
Processo: 2074162-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza - Agravo não provido.